Tribunal: TJBA
Processo: 8001587-45.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001587-45.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ALAIDE TELES DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO, CLAUDIANE DAS NEVES SENA

EMENTA

Apelação Cível. Ação Indenizatória. Idosa. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para
“
Condenar o Réu a indenizar a parte autora ALAÍDE TELES DOS SANTOS BRITO, a título de danos morais, pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (ou seja, data do primeiro desconto indevido) e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença; Condenar o Réu, à título de danos materiais, todo o valor descontado na conta corrente do autor em dobro, conforme fundamentação supra, referente ao contrato de empréstimo objetos da lide, a ser corrigida monetariamente até o efetivo pagamento, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação (art. 406, CC) e; Tornar definitiva a liminar deferida, tornando nulo o contrato que originou tais descontos. A fim de evitar locupletamento indevido, determino que a parte autora realize o depósito judicial dos valores de R$1.776,47 (mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos) que teriam sido indevidamente depositados em conta de sua titularidade, devendo ocorrer a subsequente expedição de alvará em nome da instituição requerida BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A para que a mesma possa efetuar a retirada dos mesmos, no prazo que fixo em 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado. Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação”
.
Mérito.

A controvérsia estabelecida nos autos cinge em saber se foi regular a contratação de empréstimo consignado que fez descontos no benefício previdenciário da autora, ora apelada, esta que afirma não ter contratado. A apelada comprovou o fato constitutivo de seu direito ao juntar diversos documentos que indicariam o prejuízo material que suportou mês a mês. Não houve comprovação inequívoca da validade e regularidade do contrato por parte da Instituição Financeira, ônus que lhe incumbia, especialmente diante da negativa de contratação pela consumidora idosa e da presença de indícios de fraude, como a divergência de local de contratação e dados pessoais. O desconto indevido de parcelas de empréstimo consignado diretamente em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional à lesão e à capacidade econômica da parte apelante, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida. A cobrança de valores em decorrência de contrato nulo afasta a hipótese de engano justificável e ensejando a repetição do indébito na forma dobrada para os valores descontados a partir do marco temporal de modulação de efeitos, e simples para os descontos anteriores, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal no EAREsp 676.608/RS. Apelo Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
de

nº
8001587-45.2021.8.05.0138 em que figuram como apelante
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
e, como apelada, ALAÍDE TELES DOS SANTOS BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.